Tribunal: TJES
Processo: 0001219-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Aquisição
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em razão da retificação do valor da causa, a apelante foi intimada para realizar a complementação do preparo, sob pena de deserção
. Ocorre que, d
ecorrido o prazo para o cumprimento da determinação, ela permaneceu inerte, daí porque justificado o não conhecimento do recurso.

2.
Sendo devidamente intimada da necessidade da complementação do preparo, cabe à parte diligenciar junto ao Poder Judiciário no sentido de proceder ao seu recolhimento
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001219-59.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: JOCIMAURO DE MATOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em razão da retificação do valor da causa, a apelante foi intimada para realizar a complementação do preparo, sob pena de deserção
. Ocorre que, d
ecorrido o prazo para o cumprimento da determinação, ela permaneceu inerte, daí porque justificado o não conhecimento do recurso.

2.
Sendo devidamente intimada da necessidade da complementação do preparo, cabe à parte diligenciar junto ao Poder Judiciário no sentido de proceder ao seu recolhimento
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a decisão monocrática constante do id. nº 5019098, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto em face de
JOCIMAURO DE MATOS E ROSIMAR NAIDE MATOS
.

Aduz a agravante (id. nº 5304046) que não foi possível realizar a complementação do preparo em razão da existência de erro no sistema que gera a respectiva guia, daí porque demonstrado o justo impedimento.

A decisão recorrida restou assim fundamentada:

Trata-se de apelação cível interposta por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 241/245-verso), que julgou procedentes os pedidos feitos por
JOCIMAURO DE MATOS E ROSIMAR NAIDE MATOS
.

Na decisão id. nº 3832057, foi determinada a retificação do valor da causa e a intimação da recorrente, na pessoa de seu advogado, para sanar a insuficiência do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, do CPC.

Realizada a referida intimação por meio do Sistema Eletrônico PJe, a apelante permaneceu inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

No caso vertente, retificado o valor da causa e determinada a intimação da empresa recorrente, por seu causídico, para a complementação do preparo, sendo cientificada, inclusive, da incidência do instituto processual da deserção em caso de descumprimento, nos termos do artigo 1.007, § 2º CPC, manteve-se silente.

Com base nisso, plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado no âmbito deste Eg. TJES:

[...] 1) A redação do art. 1.007 do Código de Processo Civil é clara ao imputar ao recorrente o ônus de comprovar a ocorrência de preparo recursal, quando exigível, no ato de interposição do recurso. O mesmo dispositivo em comento, em seus seus §§ 2o e 4o, dispõe que, na conjectura de insuficiência do valor do preparo, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para suprir a pecúnia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2) Na hipótese,
malgrado intimada de forma regular, a agravante não atendeu o precitado comando (regularização do preparo), o que conduz ao reconhecimento da deserção
. [...] (Agravo Interno Cível na Ap nº 030120139081, Rel. Des. Subst.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Terceira Câmara Cível, DJe 23/07/2021 - grifei).

Destarte, constatada a existência da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso.

Por tais fundamentos, com espeque no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso. [...] (id. nº 4848442).

Ao julgar o recurso de embargos de declaração, fundamentei no sentido de que:

[...] Sustenta o embargante (id. nº 4991592) a existência do vício da obscuridade, pois foi induzida a erro quando da intimação da decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria, assim como, muito embora determinada a retificação do valor da causa, não logrou realizar a complementação das custas judiciais pelo Sistema Eletrônico PJe, daí porque pede que lhe seja concedida nova oportunidade para o recolhimento das custas complementares e o prequestionamento de dispositivos legais.

É o relatório.
Fundamento e decido
.

De início, sendo os embargos opostos de decisão monocrática (id nº 4848442), passo ao seu exame de forma unipessoal, com espeque no que estatui o art. 1.024, § 2º, do CPC.

Calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho da decisão embargada, possível concluir que a questão inerente à ausência do recolhimento do preparo complementar, foi devidamente enfrentada e decidida. Vejamos:

[...] No caso vertente, retificado o valor da causa e determinada a intimação da empresa recorrente, por seu causídico, para a complementação do preparo, sendo cientificada, inclusive, da incidência do instituto processual da deserção em caso de descumprimento, nos termos do artigo 1.007, § 2º CPC, manteve-se silente.

Com base nisso, plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado no âmbito deste Eg. TJES:

[...] 1) A redação do art. 1.007 do Código de Processo Civil é clara ao imputar ao recorrente o ônus de comprovar a ocorrência de preparo recursal, quando exigível, no ato de interposição do recurso. O mesmo dispositivo em comento, em seus seus §§ 2o e 4o, dispõe que, na conjectura de insuficiência do valor do preparo, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para suprir a pecúnia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2) Na hipótese,
malgrado intimada de forma regular, a agravante não atendeu o precitado comando (regularização do preparo), o que conduz ao reconhecimento da deserção
. [...] (Agravo Interno Cível na Ap nº 030120139081, Rel. Des. Subst.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Terceira Câmara Cível, DJe 23/07/2021 - grifei).

Destarte, constatada a existência da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso.

Por tais fundamentos, com espeque no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

De plano, não verifico a existência de obscuridade ou mesmo qualquer outro vício, porquanto o não conhecimento do recurso de apelação se deu de forma devidamente motivada.

Dessa maneira, está claro que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Tanto é verdade, que em sua fundamentação o embargante pleiteia que lhe seja novamente oportunizado o recolhimento do preparo em questão, de modo que ausente elemento que demonstre a necessidade de provimento do recurso.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida. [...] (id. nº 5019098).

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se acerca da justeza ou não da penalidade de deserção aplicada à recorrente.

No caso, em razão da retificação do valor da causa, a apelante foi intimada para realizar a complementação do preparo, sob pena de deserção, como se vê do despacho constante do id. nº 3832057.

Decorrido o prazo para o cumprimento da determinação, a parte permaneceu inerte, daí porque justificado o não conhecimento do recurso.

Não merece prosperar o argumento trazido pela recorrente no sentido de que: “
uma vez cumprida a determinação pela contadoria do Juízo, a empresa apelante fora intimada da integralidade do despacho supra (id n.º 3832057), induzindo-a a acreditar que ainda não havia sido retificado o valor da causa junto ao sistema
” (id. nº 5304046).

Isso porque, sendo devidamente intimada da necessidade da complementação do preparo, cabia à apelante diligenciar junto a este Poder no sentido de proceder ao seu recolhimento, não sendo justificativa plausível a alegação de que “
imaginou a mesma que ainda não havia sido levado à efeito a alteração do valor da causa junto aos cadastros do processo, o que seria o motivo de não conseguir efetuar a complementação do preparo in casu
” (id. nº 5304046).

Dessa maneira, inexistindo elementos robustos o suficiente para justificar a reforma da decisão recorrida, não vejo outra saída senão o improvimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.